Tribunal: TCU
Processo: 026.723/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8472/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 5926/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto Século XXI (CNPJ 12.468.555/0001-41) e de José Luiz Herencia (XXX.285.398-XX), condenando-os ao pagamento (...) ", leia-se "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto Século XXI (CNPJ 12.468.555/0001-41) e de José Luiz Herencia (XXX.285.398-XX), condenando-os solidariamente, ao pagamento (...) ". 1. Processo TC- Processo 026.723/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Seculo XXI (12.468.555/0001-41); José Luiz Herencia (XXX.285.398-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.